Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR COBRADO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o pleito de desistência foi formulado após a angularização da relação processual e efetiva participação do ente distrital na defesa dos seus interesses, mediante a apresentação de contrarrazões e impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em prol dos advogados públicos.
2. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1.076, sob sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Havendo proveito econômico mensurável e não ínfimo, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, I e II, do Código de Processo Civil, sobre o valor cobrado pelo exequente, observada a regra do art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil, com incidência da Selic desde o trânsito em julgado, já que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra disposta no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada quando a Fazenda Pública for parte, sem distinção da qualidade de sucumbente ou vencedora.
4. Recurso conhecido e provido.